Tribunal: TJDFT
Processo: 0733853-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação processual, diante da frustração das diligências para localização do réu e do bem, e da inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas necessárias à renovação das diligências.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento das custas intermediárias e a não localização do réu e do bem justificam a extinção do feito por ausência de pressuposto processual.
III. Razões de decidir
3. A citação do réu e a apreensão do bem constituem pressupostos essenciais à formação válida da relação processual em ação de busca e apreensão.
4. A parte autora foi intimada para regularizar o feito, inclusive para indicar novo endereço ou requerer a conversão da ação, mas permaneceu inerte, não recolhendo as custas nem adotando providências eficazes.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo do autor para manter a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, §3o, do CPC.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 239, 485, IV e §3o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0714387-61.2024.8.07.0003, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31/07/2025, DJe 21/08/2025; TJDFT, Apelação Cível no 0718730-82.2024.8.07.0009, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 17/07/2025, DJe 31/07/2025.